Tribunal: TJDFT
Processo: 0003994-50.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. EXTINÇÃO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de extinção de processo em virtude da inércia do autor em adotar providências para efetivar a citação do devedor.
2. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. Caso o autor não tome as providências necessárias para efetivar a citação do réu, o processo deve ser extinto nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo.
3. O demandante não promoveu os atos necessários para efetivação da citação por carta precatória determinada pelo Juízo singular. 3.1. Diante da demonstração inequívoca da inércia do credor, que não empreendeu esforços para a devida localização do devedor, é possível a extinção da relação jurídica processual por ausência do pressuposto processual aludido.
4. A intimação pessoal do autor para que promova eventuais diligências apenas é necessária nas hipóteses do art. 485, incisos II e III, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.